Tribunal: TJES
Processo: 5010086-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Moléstia Profissional ou Doença Grave
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010086-72.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAROLINE RANGEL ANDRADE PIRES e outros
INTERESSADO: RENAN RANGEL ANDRADE PIRES
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CURATELA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENTREVISTA DO CURATELANDO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRESENCIAL EM COMARCA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE LOCOMOÇÃO DO CURATELANDO. VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DE AJUSTE PROCEDIMENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de curatela, deferiu a medida provisória, mas designou entrevista presencial com o curatelando, portador de Síndrome de West e com grave comprometimento de mobilidade, em comarca diversa daquela em que reside.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir a legalidade e a razoabilidade da determinação judicial que impõe a uma pessoa com deficiência severa e mobilidade reduzida o deslocamento para outro município para a realização da entrevista judicial, em detrimento de alternativas menos gravosas previstas em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A imposição de barreiras procedimentais desproporcionais a pessoas vulneráveis ofende o princípio da dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1º da CF/88) e o acesso efetivo à justiça (inciso XXXV do art. 5º da CF/88).

4)
A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009), com status de emenda constitucional, impõe ao Estado o dever de promover as “adaptações razoáveis” e os “ajustes procedimentais” necessários para garantir o acesso à justiça em igualdade de condições.

5)
O §1º do art. 751 do Código de Processo Civil estabelece que, na impossibilidade de deslocamento do interditando, o juiz deve ouvi-lo no

local onde estiver, norma tendente a assegurar a realização do ato com respeito à dignidade e limitações da pessoa.

6)
A decisão agravada, ao designar audiência presencial em localidade distante, desconsidera a prova documental (laudo médico) que atesta a severa limitação de mobilidade do curatelando, optando pela via mais onerosa para a parte vulnerável.

7)
O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), em seu artigo 79, assegura o acesso à justiça em igualdade de oportunidades, inclusive por meio de recursos de tecnologia assistiva, como a videoconferência, ou a realização do ato no domicílio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
)
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A determinação de comparecimento presencial de curatelando com severa limitação de mobilidade a audiência em comarca diversa do domicílio configura barreira de acesso à justiça e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

2. Incumbe ao Poder Judiciário promover as adaptações procedimentais necessárias para garantir a participação de pessoas com deficiência no processo, em conformidade com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: inciso III do art. 1º e inciso XXXV do art. 5º. Código de Processo Civil: art. 751, §§ 1º e 3º. Lei nº 13.146/2015: art. 79. Decreto nº 6.949/2009. Resolução TJES n.º 31/2015: alínea “d” do inciso III do art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ): REsp n. 1.943.699/SP.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, a ação de origem fora ajuizada em razão do grave estado de saúde do curatelando, diagnosticado com Síndrome de West, condição que lhe acarreta epilepsia e retardo mental grave (CID G40.4 e F72), tornando-o inteiramente dependente de terceiros para as atividades comezinhas da vida.

A urgência da medida protetiva é acentuada pela retenção da única fonte de subsistência, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), por pendências de regularização da representação legal.

O cerne da controvérsia, portanto, não reside na necessidade da curatela em si, mas na legalidade e razoabilidade da determinação judicial que impõe à pessoa com deficiência severa e mobilidade drasticamente reduzida o
ônus de se deslocar a outro município para a realização d
o
ato processual
, sob pena de violação dos direitos fundamentais e do próprio acesso à justiça.

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo analisar a questão sob a ótica dos princípios constitucionais que estruturam o Estado Democrático de Direito, notadamente o da
dignidade da pessoa humana
(inciso III do art. 1º da CF/88) e o do
acesso efetivo à justiça
(inciso XXXV do art. 5º da CF/88).

A dignidade humana não se compadece com a imposição de barreiras que submetam os mais vulneráveis a situações vexatórias ou a sacrifícios desproporcionais para o exercício dos direitos básicos.

O acesso à jurisdição, por sua vez, transcende a mera possibilidade formal de provocação do Poder Judiciário, exigindo que o Estado remova os obstáculos — sejam eles econômicos, sociais ou, como no caso, procedimentais — que impeçam a participação plena e efetiva do cidadão no processo.

Tal compreensão é robustecida pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, internalizada com status de emenda constitucional (Decreto nº 6.949/2009), que impõe ao Estado o dever de promover as "adaptações razoáveis" e "ajustes procedimentais" necessários para garantir que as pessoas com deficiência possam aceder à justiça em igualdade de condições com as demais.

Nos termos do artigo 751 do CPC, a realização da entrevista judicial do interditando é exigência processual obrigatória, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais se comprove, de maneira inequívoca, a total impossibilidade de manifestação do interditando:

Art. 751. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas.

§ 1º Não podendo o interditando deslocar-se, o juiz o ouvirá no local onde estiver.

§ 2º A entrevista poderá ser acompanhada por especialista.

§ 3º Durante a entrevista, é assegurado o emprego de recursos tecnológicos capazes de permitir ou de auxiliar o interditando a expressar suas vontades e preferências e a responder às perguntas formuladas.

§ 4º A critério do juiz, poderá ser requisitada a oitiva de parentes e de pessoas próximas.

O §1º do sobredito artigo dispõe que, caso o interditando não possa se deslocar ao fórum, o juiz deverá ouvi-lo no local onde se encontra.

Além disso, o §3º prevê
a utilização de recursos tecnológicos que possibilitem a participação do interditando no ato processual
, permitindo-lhe expressar a vontade e responder às indagações do magistrado.

A finalidade da norma é justamente assegurar seja a interdição decretada de maneira criteriosa, respeitando a dignidade da pessoa e a sua autodeterminação na medida do possível.

Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça o caráter essencial da entrevista no procedimento de interdição:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCAPACIDADE RELATIVA. NOVO REGIME ESTABELECIDO PELO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. [...]

9.
A entrevista da interdita prevista no art. 751 do CPC/2015 constitui ato essencial ao processo de interdição, a assumir particular relevância na formação da convicção do magistrado, quando em cotejo com o conjunto fático-probatório, em virtude da maior proximidade do julgador com o interditando (objeto central da ação) e, em consequência, em decorrência da maior proximidade com a verdade real do litígio, a melhor delimitar a extensão e as peculiaridades da curatela.

10. Na hipótese em apreço, considerando o acervo fático-probatório acostado ao processo, dentro da delimitação feita pelo magistrado de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, sobretudo a vontade e a preferência externadas pela interdita na entrevista realizada pessoalmente pelo magistrado, na presença, inclusive, do membro do Ministério Público estadual na condição de fiscal da ordem jurídica, ocasião em que a interdita demonstrou aversão aos ora recorrentes, conclui-se, também, pela inidoneidade dessas partes para o exercício do mister.

11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 1.943.699/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

A decisão recorrida, ao ignorar tal diretriz, tratou o rito processual como fim em si mesmo, em detrimento da proteção substancial do direito material e da dignidade do jurisdicionado.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) estabelece, no artigo 79, que o poder público deve assegurar o acesso à justiça em igualdade de oportunidades, inclusive por meio de "recursos de tecnologia assistiva".

A esse respeito, sublinhe-se que o laudo médico (ID 68711446), além de fundamentar a incapacidade para os atos da vida civil, serve como evidência irrefutável da severa limitação de mobilidade do curatelando, que, segundo o documento, "não tem capacidade de compreender seus atos e nem de expressar sua vontade, necessita de ajuda para todas as atividades cotidianas".

O juízo
a quo
, portanto, valeu-se da prova documental para reconhecer a necessidade da proteção, mas ignorou as consequências fáticas ao definir as condições para a realização da audiência de entrevista.

Ao designar a audiência presencial em localidade distante, sem ponderar alternativas menos gravosas e igualmente eficazes — como a realização do ato por videoconferência, na residência do curatelando ou, ao menos, no foro de seu domicílio (Serra) — o magistrado de primeiro grau optou pela via mais onerosa para a parte vulnerável, em manifesta desatenção ao seu dever de adequar o procedimento às condições específicas do caso.

Vencido esse ponto, e tendo como norte o dever de conferir máxima efetividade aos direitos fundamentais, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele dou provimento
.

Dispensado o recolhimento das custas, na forma da alínea “d” do inciso III do art. 1º da Resolução TJES n.º 31/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 13.10.2025 a 17.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão virtual 13-17/10/2025

Voto: Acompanho a relatoria:

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões